Tribunal: TJDFT
Processo: 0717677-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Apelação cível - Cobrança - Cota de imóvel, conhecido das partes, pretendida após divórcio em que afirmaram a inexistência de bens a serem partilhados.
1. A pretensão de cota parte de imóvel, conhecido do autor quando da ação e divórcio em que os ex-cônjuges afirmaram inexistir bem adquirido durante o matrimônio, pelo regime da comunhão parcial, caracteriza inadmissível venire contra factum proprium.
2. Acrescente-se que dita declaração está em harmonia com a afirmação da apelada de que o imóvel não integrava o patrimônio comum do ex-casal.